Tribunal: STF
Processo: HC 245834
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Clemilson da Conceição Mariano contra decisão monocrática do Relator do RHC 196.836/ES do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 24).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e da contemporaneidade da medida. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz excesso de prazo na formação da culpa. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares, e, sucessivamente, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 24):



    “(...)



    O recurso não merece prosperar.



    De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    Quanto aos motivos para a decretação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, os explicitou da seguinte forma (fls. 26/28 - grifo nosso e do original):



    [...]



    Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que ao denunciado fora atribuída a prática, dentre outro, do crime descrito no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.



    Para além disso, o art. 313, inciso li, do CPP, também admite a decretação da prisão cautelar quando o acusado "tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado", tal como se verifica no caso em tela, em que o réu possui 01 (uma) condenação criminal transitada em julgado, apta a gerar reincidência (conforme consultas ao SEEU).



    [...]



    Com efeito, as consultas ao EJUD e SEEU demonstram que o réu:



    a) respondeu ao Termo Circunstanciado n° 0002637-88.2007.8.08.0030, perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública desta Comarca, pela suposta prática do crime de lesão corporal;



    b) responde à Ação Penal n° 0009196-41.2019.8.08.0030, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de ameaça;



    c) fora condenado nos autos da Ação Penal n° 0009908-31.2019.8.08.0030, cuja Sentença transitou em julgado em 07/10/2020, pela prática dos crimes descritos no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, e no art. 24-A, caput, da Lei n° 11.340/06.



    Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado, de igual forma, que o réu atualmente cumpre a pena a que se refere a condenação supracitada, nos autos da Execução n° 2000009- 04.2021.8.08.0030, em trâmite no SEEU.



    Necessário pontuar, ainda, que, na data de 14/05/2022, quando da apreensão da arma de fogo supostamente utilizada no crime narrado na exordial acusatória, a "SRA. REGINA INFORMOU QUE SENTE MEDO DO SEU COMPANHEIRO TER A ARMA EM CASA PELO FATO DO MESMO SEMPRE FICAR EMBRIAGADO POR BEBIDA ALCOOLICA E QUE APROXIMADAMENTE UM MES ATRAS, ELE ALVEJOU COM AS MESMA ARMA UMA PESSOA DE NOME LEANDRO MARQUES DOS SANTOS NA MESMA LOCALIDADE DE POVOAÇÃO", fato que não deve ser ignorado pelo Poder Judiciário. [...]



    O pedido de revogação da prisão foi indeferido pelo Magistrado de origem, sob os seguintes fundamentos (fl. 30 - grifo nosso e do original):



    [...] 



    Nesse sentido, observo que a prisão preventiva fora decretada, às fis. 88/90, como medida de garantia da ordem pública: sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados de forma fundamentada, os aspectos relacionados ao risco de reiteração criminosa. Ademais, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal pronunciamento judicial.



    [...]



    No mesmo sentido, inconcebível a fixação de outras medidas cautelares, tal como requerido, vez que os fundamentos que justificaram a prisão cautelar permanecem inalterados, de modo que, no entender teste Juízo, a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública.



    De mais a mais, vale frisar que o réu possui condenação transitada em julgado, pelo crime de ameaça, responde a uma ação penal, sob imputação do crime de ameaça, e respondeu a um Termo Circunstanciado, sob imputação do crime de lesão corporal.



    Como se não bastasse, às fls. 110/111 - verso, foi juntada cópia de Termo de Audiência de Custódia, com a informação de que, no corrente ano, o réu foi autuado em flagrante, por suposta prática de violência doméstica.



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a custódia consoante a seguinte motivação (fls. 224/225 - grifo nosso e do original): 



    [...] tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, sendo decretada e mantida em desfavor do réu frente ao:



    “[...] risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado, de igual forma, que o réu atualmente cumpre a pena a que se refere a condenação supracitada, nos autos da execução n° 2000009- 04.2021.8.08.0030, em trâmite no SEEU [...]”



    Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.



    [...] 



    Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade [...]



    O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de substituição da constritiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    [...] 



    Por fim, o fato de a medida ter sido decretada 7 (sete) meses após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes seus requisitos ensejadores. (STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021). [...]



    Verifica-se que a prisão cautelar está plenamente fundamentada em elementos concretos, os quais evidenciam a necessidade da constrição pela presença dos requisitos legais exigidos, especialmente para a garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, pois, de acordo com o que consta dos autos, o acusado possui histórico criminal que merece atenção, tendo em vista que possui condenação transitada em julgado, pelo crime de ameaça, responde a uma ação penal, sob imputação do crime de ameaça, e respondeu a um Termo Circunstanciado, sob imputação do crime de lesão corporal (fl. 30), além de ainda estar cumprindo a pena pela condenação citada e, novamente, no ano de 2023, ter sido autuado em flagrante por suposta prática de violência doméstica (fls. 224/225).



    Denota-se, assim, que a conclusão das instâncias originárias está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/9/2020). 



    Também nesse sentido: AgRg no RHC n. 183.857/SP, relator Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 889.696/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/4/2024.



    Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Nessa linha é a manifestação do Ministério Público Federal, a qual também adoto como razão de decidir, tendo-se destacado que apresentada fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da medida, e tampouco em ausência de contemporaneidade, inexistindo motivos para aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes às circunstâncias que envolvem o caso (fl. 421 - grifo nosso).



    Quanto à contemporaneidade e à necessidade de manutenção da constrição, o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste STJ e do STF, no que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022) - (AgRg no HC n. 837.630/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/12/2023 - grifo nosso).



    Portanto, legítima é a manutenção da prisão preventiva, pois, além da presença dos requisitos da constrição cautelar, da necessidade e da contemporaneidade da medida extrema, permanece o receio de perigo gerado pela liberdade do recorrente à ordem pública, visto que foi ressaltada a sua reiteração delitiva. Nesse sentido: AgRg na PET no RHC n. 177.743/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/10/2023; e AgRg no HC n. 833.150/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10/5/2024.



    Por fim, vale destacar que a prisão do recorrente foi revista, no dia 19/4/2024 , e mantida pelo Juízo de primeiro grau (fls. 424/427), o qual ressaltou que há elementos que apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, na medida em que o réu possui condenação criminal transitada em julgado, apta a gerar reincidência (fl. 425 - grifo nosso).



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente